Tribunal: STF
Processo: HC 265931
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2°, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. SUPOSTAS NULIDADES. TEMA NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no agravo em recurso especial nº 2.011.488, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ. 



    2. Na hipótese, é acertada a decisão que não conhece do agravo em recurso especial interposto, uma vez que o agravante deixou de refutar, especificamente, fundamentos de inadmissibilidade, a saber a Súmula n. 7 do STJ (em relação à indicada violação dos arts. 121, § 2º, I, do CP, 478, II, e 479, todos do CPP) e a ausência de prequestionamento (quanto à apontada negativa de vigência ao art. 283 do CPP). 



    3. São insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame de provas. O insurgente deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, I e IV, do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo “para reduzir a pena-base do réu, concretizando-a em 13 (treze) - anos de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime do artigo. 121, § 21 ,1 e IV, do Código Penal”.



    Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso especial, cujo seguimento foi negado na origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Ainda, foi interposto recurso especial pelo Ministério Público, o qual foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça para “restabelecer a pena-base imposta pelo Juízo sentenciante e fixar a fração de aumento, na segunda fase da dosimetria, em 1/6, resultando a reprimenda definitiva em 17 anos e 6 meses de reclusão”.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na suposta nulidade no julgamento pelo Tribunal do Júri.



    Aponta que a assistência da acusação “às vésperas do julgamento, requereu a juntada de mais de uma centena de páginas de novos documentos, explicitando a clara intença o de utilizá-los em plenário para influenciar o ânimo dos jurados”. Afirma que “diante do exíguo tempo restante e do volume e complexidade do material novo introduzido pela acusação, a defesa, em 19 de março de 2018 (segunda-feira), peticionou de forma fundamentada, requerendo o adiamento da sessa o de julgamento, a fim de que pudesse minimamente analisar os documentos” e que “o Juízo indeferiu o pleito”. Defende que “o resultado foi a condenação do paciente, em um julgamento manifestamente desequilibrado”. Alega tratar-se de “uma nulidade absoluta, pois viola o núcleo essencial do contraditório e da ampla defesa, causando um prejuízo que é presumido”. Aduz, ainda, que “ao forçar o paciente a justificar o exercício de um direito, o promotor de justiça inverteu a lógica da garantia constitucional, transformando-a em um fardo e insinuando, perante o Conselho de Sentença, que o silêncio escondia uma motivação inconfessável”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exaustivamente exposto, e confiando no noto rio saber jurí dico e no elevado senso de justiça que caracterizam os eminentes Ministros desta Suprema Corte, os impetrantes requerem: 



    a) A concessa o de MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para determinar a imediata suspensão da Ação Penal nº 1.0486.03.001057-4/004 e de todos os seus efeitos, obstando-se, em especial, a certificaça o do tra nsito em julgado e a expediça o de qualquer mandado de prisa o ou guia de execuça o penal em desfavor do paciente SEBASTIÃO AIALA BRAGA, ate o julgamento definitivo do presente Habeas Corpus; 



    b) No me rito, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM, para, confirmando a liminar, reconhecer e declarar as nulidades absolutas ocorridas no julgamento realizado pelo Tribunal do Ju ri da Comarca de Teo filo Otoni/MG, anulando-o, bem como todos os atos processuais subsequentes, incluindo a sentença condenato ria e os aco rda os proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e pelo Superior Tribunal de Justiça que a mantiveram, determinando-se, por conseguinte, a submissa o do paciente a um novo julgamento, com a estrita e incondicional observa ncia das garantias constitucionais do contradito rio, da ampla defesa e do direito ao sile ncio; 



    Por fim, requer que todas as publicaço es e intimaço es referentes a este feito sejam realizadas, sob pena de nulidade, em nome dos advogados que subscrevem essa peça.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Em que pesem os argumentos aduzidos pela parte, a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    No caso, o recurso especial interposto pelo ora insurgente foi inadmitido pelo Tribunal de origem, em razão dos óbices das Súmulas n. 7 do STJ, 282 e 356, ambas do STF. 



    A defesa interpôs agravo em recurso especial, que não foi conhecido, por meio de decisão assim fundamentada (fls. 3.078-3.081, destaques no original):



    ‘[...] No presente caso, a Corte local não admitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ (em relação à indicada violação dos arts. 121, § 2º, I, do CP, 478, II, e 479, todos do CPP) e por falta de prequestionamento (quanto à apontada negativa de vigência ao art. 283 do CPP. O agravo não comporta conhecimento, visto que a parte agravante deixou de rebater todos os fundamentos da decisão agravada. O agravo em recurso especial tem como objetivo atacar todos os óbices apontados pelo Tribunal de origem ao inadmitir o recurso especial. Em obediência ao princípio da dialeticidade, a impugnação não pode ser genérica. Na petição de agravo em recurso especial, a defesa não refutou a necessidade de reexame fático-probatório para analisar as teses formuladas no recurso acerca da ausência de ciência da parte contrária, com antecedência de 3 dias úteis do julgamento, para ciência da juntada de documentos no feito; ofensa ao direito de silêncio garantido à parte e julgamento manifestamente contrário à prova dos autos no tocante ao reconhecimento da qualificadora da promessa de recompensa. A esse teor, saliento que são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos. Ademais, no que tange à indigitada violação do art. 283 do CPP, a defesa deixou de refutar a incidência das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF. Incide, assim, a Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". Destaco que é condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne os fundamentos da decisão que pretende seja reformada, conforme acórdão firmado pela Corte Especial (EAREsp n. 746.775/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 30/11/2018).’



    De fato, na petição de agravo em recurso especial, a defesa não refutou a prescindibilidade de reexame fático probatório para analisar as teses formuladas no recurso especial. 



    A esse teor, saliento que são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos. 



    Assim, reafirmo o acerto da decisão monocrática, que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de dialeticidade, uma vez que o insurgente não infirmou, especificamente, a incidência do referido enunciado sumular. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Com efeito, em relação aos pleitos da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “a parte agravante deixou de rebater todos os fundamentos da decisão agravada”. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando . III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente